Tribunal: STF
Processo: HC 223069
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Regime inicial. Jurisprudência do STF. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTO QUE, ISOLADO, NÃO É IDÔNEO PARA O AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE NA FRAÇÃO DE 1/2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1º/7/2021), definiu que a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    2. O referido colegiado, posteriormente, aperfeiçoou o entendimento exarado no julgamento do mencionado Recurso Especial n. 1.887.511/SP, passando a adotar o posicionamento de que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria (HC n. 725.534/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1º/6/2022). 



    3. No caso, as instâncias de origem justificaram o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com base na quantidade de droga apreendida em poder do agravante, indicadora de que ele dedicar-se-ia a atividades criminosas, o que, com base na atual jurisprudência desta Corte sobre o tema, não se admite. No entanto, como não utilizada para aumentar a pena-base na primeira fase da dosimetria, a expressiva quantidade de drogas apreendida justifica a modulação da fração de redução. 



    4. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 — “aproximadamente 762g (setecentos e sessenta e dois gramas) de maconha; 3 folhas dessa mesma droga; e 5g (cinco gramas) de cocaína”. 



3. Monocraticamente, o Relator do HC 772.200, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do STJ, concedeu em parte a ordem “para reconhecer a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 1/2, e, assim, reduzir a reprimenda para 2 anos e 6 meses de reclusão, mais pagamento de 250 dias-multa, bem como fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, mantidas as demais disposições do acórdão local”.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer a concessão da ordem a fim de alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto. Alega que “foi fixado o regime inicial semiaberto, tendo em vista exclusivamente a quantidade de drogas, qual seja: 765g de maconha, 03 folhas de maconha e 05g de cocaína”. Afirma, no entanto, que “não há quantidade tão elevada a ponto de fundamentar um regime mais gravoso” e que “a pena-base foi fixada no mínimo legal”.



5. Decido.



6. O habeas corpus não deve ser concedido.



7. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (Súmula 719/STF).



8. No caso de que se cuida, o STJ fixou o regime semiaberto com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, especialmente em razão da quantidade da droga apreendida. De modo que não verifico situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, do acórdão estadual, consta que “o apelante possui envolvimento anterior pelo crime de tráfico de drogas”.



9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator